Tribunal: TJES
Processo: 5013221-64.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013221-64.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIEL CARLOS CALVE FILHO
RECORRIDO: GUMERCINDO GONCALVES VINAND JUNIOR
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de um Cumprimento De Sentença iniciado em 2009 e que vem sendo perseguido incansavelmente pelo exequente, fora o executado devidamente intimado, afastando pois a primeira parte do §4º do art. 53 da Lei 9.099/95, a seguir foi realizada busca de bloqueio de valores via BACENJUD e RENAJUD, sem sucesso, antes de tentar uma incursão por meio de Oficial de Justiça foi então que precocemente com base na segunda parte do § 4º do art. 53 o juiz de piso extinguiu o feito.

Em sede de

sentença (ID 23901349)
foi indeferido o pedido do autor
, sob o seguinte dispositivo:

“Portanto, INDEFIRO o pedido do Autor de penhora do bem devido

a restrição, bem como a expedição de ofício ao Banco, por constar

ainda junto ao RENAJUD a restrição administrativa do bem
”

Irresignada, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 5362525),

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes os pedidos da inicial
.

Verifica-se que não foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente.

Analisando os autos, entendo que não deve prosperar o pleito recursal, pois em consulta ao veículo indicado na petição do novo patrono do autor - DODGE/DAKOTA SPORT 3.9, PLACA KMH5773/ES, verifica-se que esta consta com restrição administrativa - assim, entendo que diante de tal pendência, não haverá utilidade prática na inserção de outra restrição judicial de transferência ou circulação no veículo, estando referido bem imprestável para excussão.

Ademais, ressalta-se que o referido processo tramitou por quase 11 (onze) anos de sem a localização de bens, sendo inclusive deferida a expedição da certidão de inteiro teor em face do Exequente para querendo promovesse a inclusão do nome do Autor junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Feito este breve esclarecimento, não vejo motivos para me alongar, razão pela qual comungo com o entendimento esposado na sentença atacada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95 e Enunciado nº 11 do FONAJE.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)